Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708707-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Leo Rocha Miranda Marcelo Henrique de Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709130-37.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 44589538) a agravante postula pela concessão de efeito suspensivo com a finalidade de obstar os efeitos da decisão que deferiu o requerimento de alienação de bem imóvel por iniciativa particular dos credores. Argumenta que o Juízo singular não observou o procedimento estabelecido no Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que exige a intimação do devedor e do credor, no prazo comum de cinco dias, para manifestação diante da proposta de aquisição do bem pelo interessado. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a invalidade da decisão impugnada, com a devolução do prazo para manifestação da recorrente a respeito da proposta de compra formulada nos autos do processo de origem. Isso não obstante, os agravantes também trouxeram aos autos do processo de origem (Id. 151589218) a petição por meio da qual informaram ao Juízo singular que não concordam com a alienação do bem imóvel pelo preço correspondente a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação. Diante desse cenário, o Juízo singular determinou a intimação dos credores, com o posterior retorno dos autos para decisão (Id. 152329717 dos autos do processo de origem). Ato subsequente, os credores articularam os argumentos que entendem fundamentar a continuidade dos atos destinados à alienação do bem. Logo, a questão ainda está pendente de decisão pelo Juízo singular. Convém notar que o procedimento estabelecido no Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça[1], assegura a prévia manifestação do credor e do devedor diante da proposta formulada pelo interessado, mas não antevê qual a consequência decorrente de sua inobservância. Ademais, a despeito de terem as recorrentes manifestado sua discordância em relação à proposta formulada pelo interessado em data anterior à interposição do presente recurso, o Juízo singular determinou, posteriormente, a intimação dos recorridos para manifestação. A ordem aludida foi atendida por meio de petição trazida aos autos do processo de origem, pelos agravados, em data posterior à interposição do presente agravo de instrumento. Assim, os argumentos respectivos ainda serão objeto de análise pelo Juízo singular. Diante desse contexto, manifestem-se as agravantes a respeito da eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 4o Cumpre ao exequente ou ao profissional nomeado consignar, nos autos, as propostas para aquisição do bem. § 1o Recebida a proposta, o magistrado dela cientificará o exequente e o executado para que se manifestem no prazo comum de cinco dias. § 2o Havendo senhorio direto, credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não sejam partes na execução, o magistrado lhes dará conhecimento para que se manifestem no prazo de dez dias.